Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720139-93.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MOHAMAD ALI MAHMOUD APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A ementa do v. acórdão registrado no ID: 41864231, o qual negou provimento ao apelo do réu MOHAMAD ALI MAHMOUD, foi disponibilizada no DJE de 5/12/2022. Na referida publicação, constou como patrono do réu o Dr. ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, cujo mandato está regularmente acostado às fls. 905-909/PDF. Confira-se: N. 0720139-93.2019.8.07.0001 - APELAÇÃO CRIMINAL - A: MOHAMAD ALI MAHMOUD. Adv(s).: SP351050 - ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS. R: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESES DEFENSIVAS DE LEGÍTIMA DEFESA E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA IMPROCEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou os crimes de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Não se vislumbra a possibilidade de o acusado ser contemplado com o reconhecimento de desistência voluntaria, prevista no art. 15 do Código Penal, quando o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata e conseguiu fugir. Seria necessário que o acusado tivesse sido demovido do intento delitivo por vontade livre e consciente, o que não ocorreu nos autos. 3. A excludente de legítima defesa somente pode ser configurada se houver simultaneidade entre a repulsa e uma agressão injusta, atual ou iminente, usando dos meios moderados de força. Assim, inexistindo provas nos autos de que o acusado tenha agido amparado pela legítima defesa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que no local não foi encontrado qualquer outro objeto que, em tese, poderia ser utilizado pela vítima para atacar ou agredir o acusado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O substabelecimento de ID: 42412038, sem reserva de poderes, no qual consta como constituído o Advogado ELY NASCIMENTO DA ROCHA, OAB/DF 7.905/DF, foi acostado aos autos em 20/12/2022, quando já está em curso o prazo recursal. É corrente o entendimento de que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra, não cabendo falar em suspensão, interrupção ou reabertura de prazo para interposição de recurso. Fora isso, se houve substabelecimento, sem reserva de poderes, do Advogado ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS, OAB/SP 351.050, em favor do Advogado ELY NASCIMENTO DA ROCHA, OAB/DF 7.905/DF, é de se concluir que este último tem e teve ciência inequívoca do referido substabelecimento. Em outros termos, não cabe intimação ou "cientificação" do Dr. ELY NASCIMENTO DA ROCHA para dar prosseguimento ao feito, como fora requerido pelo Advogado ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS. Finalmente, na atuação do presente feito, já consta registrado o Advogado ELY NASCIMENTO DA ROCHA como patrono do réu. Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação do novo patrono do réu para dar prosseguimento ao feito, uma vez que - repita-se - recebe o processo no estado em que está. Registre-se oportunamente o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador